Tribunal: TJES
Processo: 0000819-98.2020.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Móvel; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000819-98.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORDEM DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS PROVINCIA DE SANTO TOMAS DE VILANOVA

APELADO: JOSE LUIS VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO. ACESSÕES E BENFEITORIAS. RENÚNCIA CONTRATUAL À INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para afastar o direito do embargante à indenização e retenção por acessões realizadas no imóvel locado. Alega-se omissão quanto a quatro pontos: (i) a caracterização das obras como acessões, e não meras benfeitorias; (ii) a dubiedade da cláusula contratual de renúncia; (iii) a incidência do princípio da surrectio e da boa-fé objetiva; (iv) a vedação ao enriquecimento sem causa. Requer o prequestionamento explícito dos arts. 114, 422, 884 e 1.255 do CC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto aos fundamentos relevantes suscitados pelo embargante; (ii) examinar se os embargos de declaração configuram tentativa indevida de rediscussão do mérito da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração somente se prestam à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado apreciou expressamente todos os pontos levantados: tratou da distinção entre benfeitorias e acessões, esclarecendo que a cláusula de renúncia é aplicável a ambas; rejeitou a alegação de dubiedade da cláusula contratual com base na Súmula 335 do STJ; analisou, ainda que sem nomeá-lo, o argumento da surrectio, afastando sua incidência diante da finalidade econômica exclusiva das obras para o locatário; e rechaçou o enriquecimento sem causa, com base na ausência de benefício ao locador.

Restou caracterizado o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, e não omissão, o que inviabiliza a modificação do julgado por meio de embargos de declaração.

Não se configurou má-fé processual, pois não demonstrado dolo específico ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A cláusula contratual que prevê a renúncia à indenização por benfeitorias e acessões, quando clara e válida, impede o direito de retenção e indenização ao locatário.

A realização de obras voltadas exclusivamente à atividade econômica do locatário, ainda que tolerada pelo locador, não configura enriquecimento sem causa nem autoriza a aplicação do princípio da surrectio.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 114, 422, 884 e 1.255; Lei nº 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), art. 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 07.06.2018, DJe 13.06.2018; STJ, EDcl no REsp 1.666.342/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 29.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0000819-98.2020.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORDEM DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS PROVINCIA DE SANTO TOMAS DE VILANOVA

APELADO: JOSE LUIS VIEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: THIAGO CASAGRANDE MESQUITA - ES14013

Advogado do(a) APELADO: EDGAR TASSINARI LEMOS - ES16752-A

VOTO

Nos termos do Relatório, c
uidam os autos de
E
mbargos de
D
eclaração
inter
postos
por
J
OSÉ LUIS VIEIRA DA SILVA

contra o
A
córdão
ID 14826082
,

que,
à unanimidade,
deu provimento
ao recurso de apelação,
interposto
por

ORDEM DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS PROVINCIA DE SANTO TOMAS DE VILANOVA
,
para afastar o direito do ora Embargante à indenização e retenção pelas acessões realizadas no imóvel locado.

Em suas razões ID 15063365,
o

embargante
alega, em síntese, a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão não se manifestou sobre os seguintes pontos:
(i) a argumentação sobre a substancial diferença do imóvel antes e depois da locação, o que caracterizaria as obras como acessões (inovações) e não meras benfeitorias; (ii) a
dubiedade da cláusula VI.1 do contrato, que, segundo alega, não enuncia de forma explícita a "renúncia" ao direito de indenização;
(iii) a
aplicação do instituto da "surrectio", derivado da boa-fé objetiva, uma vez que as obras foram realizadas com a tolerância do locador por vários anos;
(iv) o
caráter permanente das obras e a vedação ao enriquecimento sem causa da parte Embargada.

Ao final, pugna pelo prequestionamento explícito dos artigos 114, 422, 884 e 1.255 do Código Civil e requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas.

Em
contrarrazões ID. 15760114
, o embargado pugna pela rejeição integral dos embargos. Argumenta que não há vícios a serem sanados e que o recurso tem o nítido propósito de rediscutir o mérito já decidido, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios. Sustenta que todos os pontos levantados pelo Embargante foram devidamente analisados e fundamentados no acórdão combatido. Por fim, requer a condenação do Embargante por litigância de má-fé, em razão do caráter protelatório do recurso.

Pois bem.
É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/
15
).

Embora apontada a existência do vício de omissão no acórdão embargado, o que leva à admissão
do recurso interposto.
A
o examinar o acórdão
recorrido
, observa-se que a pretensão
d
o
embargante
é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário. Senão, vejamos.

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que todos
os pontos
foram objeto de apreciação explícita ou implícita no acórdão, não havendo os vícios apontados. O que se revela é o mero inconformismo d
o
embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da matéria, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Vejamos:

Diferença entre Benfeitorias e Acessões

O acórdão enfrentou diretamente a questão, esclarecendo que a qualificação jurídica das obras como acessões não altera o resultado do julgamento e que a jurisprudência estende às acessões a mesma regra aplicada às benfeitorias no que tange à cláusula de renúncia.

A menção expressa ao art. 489, §1º, IV, do CPC, evidencia que o julgador entendeu que a análise da prova permitia a
qualificação jurídica
das intervenções como acessões — o que demonstra que o tema foi
enfrentado de modo direto
.

O julgado dispõe: “Verifica-se que não houve concessão de pedido diverso, tampouco decisão com base em fato estranho à causa. A sentença apenas qualificou juridicamente as intervenções realizadas no imóvel como acessões, com base nas provas dos autos, o que é lícito ao julgador (art. 489, § 1º, IV, CPC). (...) O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou algumas vezes no sentido que a regra do artigo 35 da lei do Inquilinato deve ser estendida para alcançar as acessões, porquanto na prática não se faz a nítida distinção entre acessão e benfeitoria, sendo comum que se aluda a benfeitorias, quando se trata de acessão, ou vice-versa.”

Dubiedade da Cláusula Contratual

A alegada dubiedade da cláusula VI.1 foi expressamente rechaçada. O acórdão considerou ex
pressamente que o contrato era
paritário
e que a cláusula de renúncia,
embora não usasse o termo “
acessão
”
, era suficiente para afastar o direito à indenização, em conformidade com a Súmula 335 do STJ.

Afirmou-se que "
Embora a cláusula de renúncia contida no item
VI.1, d
o contrato de locação realizado pelas partes não faça referência ao termo “acessão”, a

jurisprudência do STJ não distingue, para fins de aplicação do artigo 35 da referida Lei, entre acessão e benfeitoria, refletindo a praxe do mercado, em que, em regra, também não se faz tal diferenciação
".

Instituto da "Surrectio" e Enriquecimento Sem Causa

Embora não tenha utilizado o termo "surrectio", o acórdão analisou e afastou a sua base fática – a suposta boa-fé e a proibição do enriquecimento ilícito. A decisão fundamentou que as obras foram realizadas para viabilizar a atividade econômica exclusiva do locatário, configurando um ônus do seu próprio negócio, e não um investimento em benefício do locador.

Cito trecho elucidativo: "
Por fim, as obras realizadas pelo apelado visou atender exclusivamente os interesses comerciais do mesmo, sendo mera condição do exercício da atividade, e não investimento em favor do apelante
". Essa fundamentação afasta a premissa para a aplicação da "surrectio" e a ocorrência de enriquecimento sem causa.

Fica claro, portanto, o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, buscando, por via transversa, um novo exame do mérito. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, entendo que, embora o recurso não se sustente, não restou demonstrado o dolo específico de caráter protelatório exigido para a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do CPC.

Como se pode aferir, o acórdão embargado
apreciou a
s
quest
ões
levantada
s
por meio dos presentes aclaratórios,
razão pela qual
se afasta
m

a
s
omiss
ões
alegada
s;
s
endo assim, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento d
o

recurso

interposto
, vale-se dos presentes aclaratórios como forma de rever as razões do acórdão proferido e, não, para
correção d
os vícios previstos para a sua interposição. E tal conclusão não destoa do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

A
pretensão voltada à alteração d
o
entendimento
externado
extrapola a
finalidade integrativa
dos aclaratórios, devendo, pois, ser deduzida em via recursal apta a modificar a conclusão alcançada por este
órgão fracionário.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1666342 SP 2017/0064411-3, Relator.: Ministro Herman Benjamin, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 29/05/2024)
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
consider
a
ndo
-se
prequestionadas as questões apontadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.